Tribunal: STF
Processo: ARE 1514652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Isenção de ICMS a veículos adquiridos até o ano de 2020 que obrigava os administrados a permanecer em poder do bem pelo lapso temporal mínimo de dois anos. Alteração legislativa, com efeitos a partir de 26 de julho de 2020, que não permite a aplicação imediata das novas diretrizes. Obrigatoriedade de observância da anterioridade anual, por se tratar de isenção de natureza onerosa. Recurso não provido. Sentença de primeiro grau mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto em face da sentença de fls. 40/47, que julgou procedente o pedido para condenar manter o prazo mínimo de dois anos de permanência com o veículo isento de ICMS em poder do beneficiário, apesar da alteração legislativa do Estado de São Paulo. [...]



    Até a edição do Decreto Estadual nº 65.259, de 19 de outubro de 2020, que conferiu vigência ao Convênio ICMS de n.º 50/2018, a possibilidade de alienação do veículo por beneficiário isento do recolhimento de ICMS à pessoa que não faz jus ao mesmo tratamento fiscal se dava dentro do período de dois anos, contados da aquisição do veículo, nos moldes da redação do Decreto Estadual de nº 58.897, de 20 de fevereiro de 2013. 



    Entáo, com o advento do Decreto Estadual nº 65.259/2020, modificou-se o prazo temporal para alienação do veículo, com vistas a manter a isenção do recolhimento tributário, de modo que o dispositivo passou a ter a seguinte redação: “O beneficiário da isenção deverá recolher o imposto, com os acréscimos legais contados da data da aquisição constante na Nota Fiscal relativa à venda, e sem prejuizo das sanções penais cabíveis, nas hipóteses de: (..) 1 - transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de 4 (quatro) anos da data da aquisição, à pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal (Convênio ICMS 50/18); (Redação dada ao item pelo Decreto 65.259, de 19-10-2020, DOE 20-10-2020; efeitos desde 26 de julho de 2020)".



    O legislador modificou os critérios da isenção, reduzindo sua abrangência do benefício, no exercício da competência tributária, de modo que, a parte autora, quando da aquisição do veículo, em 14 de agosto de 2020, não estaria sujeita à observância do novo prazo mais alongado, uma vez que a publicação no DOE ocorreu em 20 de outubro de 2020, com efeitos a partir do dia seguinte, nos moldes do artigo 104 do CTN.



    Em consonância com artigo 178 do CTN, a isenção tributária aos portadores de deficiência possui natureza jurídica onerosa, com prazo certo para que permaneça com o veículo em sua propriedade, daí porque não pode ser revogada a qualquer tempo. Senão vejamos. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente